Tribunal: TJSP
Processo: 1522342-98.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso ministerial que pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Comprovação de materialidade e de autoria.
1. Materialidade demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Divergências significativas entre os relatos apresentados pela vítima e pela testemunha. Réu que negou a prática delitiva. Inexistência de outras provas que possam sustentar a

Ementa:

APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso ministerial que pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Comprovação de materialidade e de autoria.
1. Materialidade demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Divergências significativas entre os relatos apresentados pela vítima e pela testemunha. Réu que negou a prática delitiva. Inexistência de outras provas que possam sustentar a condenação.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1522342-
98.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO VIEIRA
ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso e, no mérito, negaram-lhe provimento, para manter, in
totum, a r. Sentença, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522342-98.2017.8.26.0562 -Voto no 1616
2
Voto no 1616
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1522342-98.2017.8.26.0562
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Bruno Vieira Albuquerque
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Santos

APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso ministerial que
pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da
denúncia. Comprovação de materialidade e de autoria.
1. Materialidade demonstrada. Dúvidas quanto a
autoria. Divergências significativas entre os relatos
apresentados pela vítima e pela testemunha. Réu que
negou a prática delitiva. Inexistência de outras provas
que possam sustentar a condenação.
2. Recurso conhecido e improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Lívia Maria de Oliveira
Costa, da 2a Vara Criminal do Foro de Santos, que, julgando improcedente a
pretensão deduzida na denúncia, absolveu o réu BRUNO VIEIRA
ALBUQUERQUE da prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I,
(por duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 357/364).
O Ministério Público requer a condenação do acusado nos exatos
termos da denúncia. Entende que o acervo probatório reúne suficientes elementos a
demonstrar a ocorrência do fato criminoso e a responsabilidade do réu por aquele
evento. (fls. 372/378).
Contrarrazoado o recurso (fls. 387/394), a Douta Procuradoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522342-98.2017.8.26.0562 -Voto no 1616
3
Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Nelson Lacerda Gertel, opinou pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 410/414).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e o Ministério Público se valeu da via
impugnativa
adequada.
Foi interposto tempestivamente, observando-se as
formalidades exigidas. Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. O
Ministério Público possui legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja
a obtenção de provimento diverso daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta
II.1 Dos fatos provados
O réu foi denunciado porque, no dia 20 de setembro de 2016, por volta
das 22:45 horas, na Rua da Constituição, esquina com a Rua General Câmara,
Encruzilhada, na cidade de Santos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$19,00 (dezenove reais), pertencente
à empresa “Viação Piracicabana”, e um aparelho celular pertencente à vítima José
Aurelino.
De acordo com o narrado pela denúncia, a vítima José Aurelino
conduzia o coletivo pela via pública, momento em que o acusado deu-lhe sinal de
parada. Já no interior do ônibus, o réu, fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o
roubo, oportunidade na qual subtraiu o numerário do caixa e o aparelho celular da
vitima. Na posse da res, desembarcou e fugiu.
A persecução penal foi instaurada através de portaria da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522342-98.2017.8.26.0562 -Voto no 1616
4
policial (fls. 01).
Ainda que as provas apontem para a prática do roubo descrito na
denúncia, não são suficientes a ponto de fixar a responsabilidade do acusado.
Em juízo, a vítima José Aurelino confirmou os relatos ofertados em
sede preliminar. Reconheceu o acusado, com segurança, como o autor do crime.
Disse que, na condição de motorista de ônibus, conduzia o coletivo pelas vias da
cidade, momento em que o réu lhe deu sinal de parada. Após o embarque, o acusado,
fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o roubo, oportunidade na qual subtraiu
certa quantia em dinheiro que estava no caixa, bem como o seu aparelho celular.
Segundo a vítima, no interior do coletivo havia um casal sentado no segundo banco
do lado direito que acompanhou toda a ação criminosa. Não soube dizer se a arma
apresentada pelo réu era de fato verdadeira. Os fatos foram alvo de registro no
distrito policial. Uma semana após, foi intimado a comparecer na delegacia. Ali, após
visualizar várias fotografias constantes de um álbum, reconheceu o acusado, com
certeza, como o autor do delito. Esclareceu, por fim, que o autor media cerca de 1,60
de altura, aparentava possuir vinte e poucos anos de idade e que, por ocasião do
roubo, trajava uma blusa de moleton.
A testemunha Thalita Cristina confirmou que estava no ônibus com
seu marido, momento em que um rapaz adentrou no coletivo e, dirigindo-se ao
motorista com um objeto metálico nas mãos, anunciou o roubo, ocasião na qual foi
subtraído o dinheiro do caixa e o aparelho celular do condutor. Disse que o roubador
era magro, medindo cerca de 1,70 de altura. Ainda de acordo com a testemunha o
autor dos fatos trazia uma mochila nas costas, trajava uma bermuda amarela e uma
camiseta preta e aparentava possuir cerca de quarenta e cinco anos de idade.
Confirmou o reconhecimento fotográfico feito em sede policial. Em juízo, diante da
pessoa do acusado disse ter dúvidas em apontá-lo como a pessoa que teria cometido
o crime.
Na fase preliminar da investigação, o acusado não foi ouvido. Em
juízo, negou a prática delitiva.
Assim, muito embora as provas colhidas ao longo da instrução fixem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522342-98.2017.8.26.0562 -Voto no 1616
5
um juízo de certeza quanto a prática do roubo, a autoria resta duvidosa, sobretudo
diante das divergências apresentadas entre as declarações prestadas pela vítima e o
depoimento da testemunha Thalita.
Com efeito, muito embora a vítima tenha reconhecido o acusado, a
testemunha que se encontrava próxima dos fatos expôs as suas dúvidas. Ambos
também divergem quanto à descrição física do autor dos fatos, sem contar as
diferenças quanto às vestimentas. Há, ademais, dúvidas quanto ao cumprimento, em
juízo, de todas as formalidades que cercam o artigo 226 do Código de Processo Penal
o qual, caso respeitado, traria maior credibilidade ao ato.
Assim, muito embora os elementos informativos tenham sido
suficientes para estruturar um quadro de justa causa para o oferecimento da ação
penal, não o são para fixar a necessária certeza que se exige para a prolação de uma
sentença condenatória.
Ora, nunca é por demais lembrar envolver a persecução penal uma
atividade de reconstrução histórica que é materializada pela instrução. Durante esta
fase, aos sujeitos parciais assiste o direito de trazerem ao processo os elementos
probatórios reputados necessários à demonstração de suas teses. A bem da verdade,
almejam estruturar, na mente do julgador, um estado subjetivo, que, todavia, pode ser
variável entre a dúvida, a certeza positiva e a certeza negativa. As duas primeiras
tornam a absolvição imperiosa. A dúvida pela incerteza, sempre favorável ao
acusado, sobre a ocorrência do fato material ou de sua autoria. A certeza negativa,
por sua vez, pela convicção segura de que a conduta imputada na denúncia não
ocorreu ou de não ter o réu qualquer vínculo com ela. Diante de tal quadro, somente
a certeza positiva quanto ao fato e a autoria pode dar azo à prolação de uma sentença
condenatória. Nesse sentido, digno de nota é o magistério de Nicola Malatesta1:
...não sendo a certeza senão a percepção da realidade indubitável,
como a crível o é da realidade possível, segue-se que a certeza, por
sua vez, inclui a credibilidade. O certo não pode deixar de ser
crível; é o próprio axioma dos lógicos, transferido do mundo da
1 A lógica das provas em matéria criminal. V.1, Bookseller, 1996, pp. 64-65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522342-98.2017.8.26.0562 -Voto no 1616
6
realidade para o do conhecimento. (...) Relativamente a um fato, o
espírito pode encontrar-se no estado de ignorância, ausência de
qualquer conhecimento; no estado de dúvida em sentido restrito,
ou seja, de conhecimento alternativo, incluindo igualmente o sim
e o não; no estado de probabilidade, prevalência do conhecimento
afirmativo; no estado de certeza, conhecimento afirmativo
triunfante. A dúvida e a probabilidade não são, muitas vezes,
senão duas etapas para se passar das escuras regiões da
ignorância à região luminosa da certeza. (...) Nas noções que
demos sobre a certeza e a probabilidade, vimos que a certeza não
tem mais motivos divergentes da crença, dignos de serem
considerados; que a probabilidade, ao mesmo tempo com maiores
motivos convergentes à crença, tem menores motivos divergentes
da crença, dignos todos de serem considerados. Pois bem,
senhores, quando há paridade entre os motivos convergentes e
divergentes, dá-se a dúvida em sentido específico que chamamos
de mera credibilidade.
III - Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento, para manter, in totum, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica